Tribunal: TJDFT
Processo: 0700694-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE.

I – Os alimentos, ainda que provisórios, são fixados conforme o binômio necessidade e possibilidade, verificado em cada demanda.

II – Da análise dos autos, não há elementos de prova relativos à capacidade financeira do genitor de modo que os alimentos provisórios destinados aos dois filhos, de dois e seis anos, devem ser mantidos até que ocorra a instrução processual para melhor esclarecimento dos fatos que envolvem a lide. Mantida a r. decisão.

III – Agravo de instrumento desprovido.